Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO COM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RATEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em liquidação por arbitramento, rejeitou embargos de declaração e manteve a imposição exclusiva, aos agravantes, do adiantamento dos honorários periciais.
2. A controvérsia originária decorre de ação de imissão na posse na qual a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para condenar os autores ao pagamento de indenização pelas edificações construídas até a data da notificação da Terracap, em valor a ser definido por avaliação ou perícia. A sentença também fixou, quanto à reconvenção, sucumbência recíproca, com rateio de custas e honorários em 50% para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar se o adiantamento dos honorários periciais pode ser imposto exclusivamente aos agravantes, na fase de liquidação de sentença, quando a prova técnica se destina à apuração do valor da indenização por benfeitorias reconhecida em reconvenção com sucumbência recíproca e a perícia foi determinada de ofício pelo juízo diante de laudos técnicos particulares contrapostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O dispositivo contém regra específica sobre o adiantamento dos honorários periciais e prevalece na definição do custeio inicial da prova.
5. A perícia se vincula ao capítulo reconvencional da sentença. A condenação ao pagamento de indenização pelas edificações foi expressamente subordinada à avaliação ou perícia destinada a definir o valor da indenização. A sentença ainda fixou sucumbência recíproca na reconvenção, com divisão paritária das custas e honorários advocatícios.
6. A perícia foi determinada de ofício pelo juízo, diante de laudos técnicos particulares contrapostos, o que atrai diretamente a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil e impõe o rateio do adiantamento entre as partes. Adicionalmente, a perícia se destina à liquidação de capítulo reconvencional com sucumbência recíproca fixada na sentença transitada em julgado, circunstância que reforça a impossibilidade de transferência integral do encargo a apenas um dos litigantes.
7. O adiantamento dos honorários periciais não se confunde com a definição final dos ônus sucumbenciais. A referência genérica à sucumbência não basta para afastar a regra específica do art. 95 do Código de Processo Civil. Determinada a perícia de ofício, o rateio é consequência direta da norma, independentemente de quem seja o devedor na liquidação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 95.
Acórdão(s) relevante(s): TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1829184, proc. 0751559-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.03.2024.